Tribunal: TCU
Processo: 030.726/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da então Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação acerca de indícios de irregularidades ocorridas na então Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps) referentes ao recrutamento e seleção de pessoal e à contratação de serviços; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde e ao Ministério da Saúde (dentro de sua esfera de competência), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que apresentem, no prazo de 90 (noventa) dias, os resultados conclusivos decorrentes das apurações, bem como as providências tomadas, relacionadas a todos os indícios de irregularidade apontados: 9.2.1. na instrução de peça 48 (p. 16-17), em especial os mencionados nos parágrafos 88.1 a 88.8; 9.2.2. no Relatório Final da Comissão de Investigação Interna (CII) da então Adaps e que não foram abordados na instrução de peça 48; e 9.2.3. no Parecer da Junta Jurídica Extraordinária 003/2023, encaminhando toda a documentação comprobatória acerca do cumprimento dessas providências ao TCU; 9.3. juntar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao TC Processo 019.252/2023-4 ; 9.4. enviar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.5. enviar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, bem como a cópia integral do presente processo, para a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde e ao Ministério da Saúde, para subsidiar o cumprimento da determinação contida no subitem 9.2; 9.6. informar o representante da presente deliberação; 9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.